Tribunal: TJBA
Processo: 8031680-12.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031680-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOELITA SIMOES ROCHA

Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
PREJUDICIAIS
DE MÉRITO
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.
PENSÃO PRO MORTE
.
INSTITUIDOR DA PENSÃO
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
.
AUTOAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 40, § 8º, DA CF, COM REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PARIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE AUMENTO SEM PREVISÃO NORMATIVA PRÓPRIA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À SÚMULA VINCULANTE 37 PELA MERA APLICAÇÃO DA MAGNA CARTA DE 1988 E DEMAIS NORMATIVOS PERTINENTES.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.

Trata-se de
Mandado de Segurança impetrado visando o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade

à impetrante, pensionista do Estado da Bahia
cujo óbito do instituidor da pensão se perfez em 09.02.2001
.

Rejeição das prejudiciais de mérito, pois e
m se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição d
o
fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

Cerne da quest
ão que gira em torno de possuir ou não a
impetrante
, pensionista do Estado da Bahia, por conta do óbito de seu esposo, servidor
público civil
,
ocorrido em
09.02.2001
, o direito
à integralidade e
à paridade com os servidores da ativa.

Pensão por morte que se constitui em benefício pago ao dependente do servidor, em razão da sua morte e corresponde a uma pensão mensal a partir da data do óbito. Disciplina legal pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor da pensão (Princípio do
Tempus Regit Actum
). Precedentes do STF e do STJ.

Paridade como direito à percepção de
“
[...] quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função [...] que serviu de referência para a concessão da pensão [...]
”
. Autoaplicabilidade das normas do artigo 40, §§§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003. Entendimento sereno do STF de que a regra da paridade tem natureza de norma constitucional de aplicabilidade imediata, inclusive, com incidência em relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da vigente Magna Carta.

Reconhecimento à
impetrante
aplicação da regra da paridade entre vencimentos e proventos prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, em razão da autoaplicabilidade da norma em questão.

Poder Judiciário que não age como Legislador ao reconhecer o direito à percepção da gratificação pretendida, posto que aplica apenas a legislação em vigor, cumprindo com sua a função garantida constitucionalmente.

Inexistência de violação à norma do art. 169, § 1º, incisos I, e II, da CF, que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior. Impetrante que visa a implementação da garantia do direito à isonomia de proventos outorgado pela Constituição da República.

Poder Judiciário a quem cabe apreciar as questões que lhe são apresentadas e a proceder ao controle externo dos atos praticados pela Administração Pública, não implicando tal conduta na concessão de aumento à impetrante, sem previsão normativa própria, muito menos violação ao Princípio da Separação de Poderes, apenas assegurando a aplicação da Constituição Federal e das normas legais que regem a matéria. Ausência de violação à Súmula Vinculante n. 37.

Rejeição das prejudiciais de mérito e concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.

8031680-12.2024.8.05.0000
,
de Salvador, em que é impetrante,
JOELITA SIMÕES ROCHA

e autoridade coatora, o
SECRETÁRIO
ESTADUAL
D
A
ADMINISTRAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora,
em
:

A
)
Rejeitar as prejudiciais de mérito decadência e prescrição;

B)
Conceder a segurança,
confirmando a decisão liminar do ID n. 62082292,

para
impor à autoridade coatora a obrigação de

proceder
à revisão da pensão por morte percebida pela
impetrante
, diante do reconhecimento
do direito à

integralidade e à
paridade entre os
servidores da
ativa e
a

referida
pensionista,
incorporando quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função,
excluindo-se as gratificações
propter laborem
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada,
com efeitos patrimoniais a partir da impetração do
writ,
conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009,
bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária;

C) Não condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, em virtude a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador,

12